Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EMENDA À INICIAL. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO.

I – A competência para processar e julgar a ação de cobrança de taxas condominiais é territorial, de natureza relativa, portanto a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa, arts. 53, inc. V, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33 do e. STJ.

II – A alegação de equívoco na distribuição pela parte autora, em cumprimento à determinação do i. Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do Juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.